Tribunal: TJSP
Processo: 2220717-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS – Período de 2004 a 2006 – Autos de infração com imposição de multa – Exceção prévia de executividade não conhecida – Juntada de procuração para regularizar a representação na fase recursal – Possibilidade – Análise das questões não apreciadas pelo Juízo monocrático – Não violação ao art. 104, § 1o, do CPC – Legitimidade da excipiente –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS – Período de 2004 a 2006 – Autos de infração com imposição de multa – Exceção prévia de executividade não conhecida – Juntada de procuração para regularizar a representação na fase recursal – Possibilidade – Análise das questões não apreciadas pelo Juízo monocrático – Não violação ao art. 104, § 1o, do CPC – Legitimidade da excipiente – PRESCRIÇÃO – CTN, art. 174, com nova redação dada pela LC no 118/2005 – Execução ajuizada em 2010, cujo despacho de citação foi proferido em 07/06/2010, não consumando o lapso prescricional de cinco (5) anos, desde a notificação do lançamento em 18/12/2009 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, desde que foi dada ciência à Fazenda, quando da primeira tentativa de localização da devedora – LEF, art. 40 – STJ, REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática do art. 1.036 e seguintes, do CPC – Prescrição intercorrente configurada – SUCUMBÊNCIA – Princípio da causalidade – Descabimento da condenação na verba honorária, devendo a executada arcar com o pagamento das custas e despesas processuais antecipadas pela exequente – Precedentes do STJ. Recurso provido.